Tribunal: CARF
Processo: 15504.721966/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 64. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA. NECESSIDADE. AL. “S” DO § 9o DO ART. 28 DA LEI No 8.212/1991.
Embora disponha a súmula CARF no 64 acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-creche, certo que a tributação há de ser afastada apenas quando haja a efetiva comprovação da despesa, nos termos da al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS.
Ao analisar a relação de emprego, relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições previdenciárias, o Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento de atribuir ao bônus de contratação (hiring bonus) a natureza jurídica de importância fixa estipulada entre empregado e empregador pelo trabalho subordinado e em razão das qualificações profissionais do empregado, devendo tal entendimento prevalecer inclusive na esfera previdenciária, salvo prova produzida pelo sujeito passivo do fato extraordinário de, no caso concreto, o bônus de contratação ter se constituído numa efetiva indenização por prejuízo incorrido por desligamento de um vínculo de trabalho anterior.
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido, deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo empregador com habitualidade integra o salário de contribuição do empregado. No presente caso, valor coincide com bônus anual proporcional previsto em Contrato de Trabalho.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. DESCARACTERIZAÇÃO DEMANDA PROVA DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
Compete à fiscalização provar a efetiva presença da subordinação jurídica, não bastando a mera afirmação de fraude e precarização a partir de indícios frágeis e insuficientes para a formação de uma firme convicção quanto a existência de segurado empregado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIRETOR NÃO EMPREGADO. SÚMULA CARF No 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO INDIRETA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIRETOR NÃO EMPREGADO.
Os registros contábeis de pagamentos de aluguéis, condomínios e cartão de crédito de diretores não empregados, configuram o pagamento de pró-labore indireto.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721966/2014-94
ACÓRDÃO
2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 64. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DA VERBA. NECESSIDADE. AL. “S” DO § 9o DO ART. 28 DA
LEI No 8.212/1991.
Embora disponha a súmula CARF no 64 acerca da não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-creche, certo que a tributação
há de ser afastada apenas quando haja a efetiva comprovação da despesa,
nos termos da al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS.
Ao analisar a relação de emprego, relação jurídica subjacente ao fato
gerador das contribuições previdenciárias, o Tribunal Superior do Trabalho
pacificou o entendimento de atribuir ao bônus de contratação (hiring
bonus) a natureza jurídica de importância fixa estipulada entre empregado
e empregador pelo trabalho subordinado e em razão das qualificações
profissionais do empregado, devendo tal entendimento prevalecer
inclusive na esfera previdenciária, salvo prova produzida pelo sujeito
passivo do fato extraordinário de, no caso concreto, o bônus de
contratação ter se constituído numa efetiva indenização por prejuízo
incorrido por desligamento de um vínculo de trabalho anterior.
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
2
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado
em decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que
incorrido, deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços
prestados. Ausente este requisito, a verba paga pelo empregador com
habitualidade integra o salário de contribuição do empregado. No presente
caso, valor coincide com bônus anual proporcional previsto em Contrato de
Trabalho.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
AUTÔNOMA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DEMANDA PROVA DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
Compete à fiscalização provar a efetiva presença da subordinação jurídica,
não bastando a mera afirmação de fraude e precarização a partir de
indícios frágeis e insuficientes para a formação de uma firme convicção
quanto a existência de segurado empregado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIRETOR NÃO EMPREGADO. SÚMULA CARF
No 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
REMUNERAÇÃO INDIRETA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIRETOR NÃO
EMPREGADO.
Os registros contábeis de pagamentos de aluguéis, condomínios e cartão
de crédito de diretores não empregados, configuram o pagamento de pró-
labore indireto.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, exceto quanto à alegação sobre responsabilidade solidária, e, no mérito,
por voto de qualidade, excluir do lançamento os valores relativos aos contratos de representação
comercial. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
no conhecimento, por, além da alegação sobre responsabilidade solidária, não conhecerem da
alegação de inconstitucionalidade da multa. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite, Elisa
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
3
Santos Coelho Sarto e Leonardo Nunez Campos no mérito, por darem provimento parcial para
excluir do lançamento os valores relativos aos contratos de representação comercial e os valores
relativos ao bônus de contratação (hiring bonus) da Sra. Daniela Cristina Vieira de Andrade.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcio Henrique Sales Parada.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Presidente Substituto

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (Presidente Substituto), Leonardo Nunez Campos, Marcio
Henrique Sales Parada, Matheus Soares Leite e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira
Miriam Denise Xavier, substituída pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Como bem resumiu o acórdão de no 01-31.521 da 5a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 819-
850):
Versa o Processo COMPROT no 15504.721966/2014-94, sobre o Auto de Infração
– AI no 51.058.587-6, lavrado pela fiscalização, contra a empresa acima
identificada, conforme diversos discriminativos e Relatório Fiscal - RF, de fls.
21/42, que constam dos autos, por descumprimento de obrigação principal, no
período de 01/2010 a 12/2010, compreendendo as seguintes contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, rubricas, 14-
C.ind/adm/aut, 12-Empresa e 13-Sat/Rat, destinadas por lei à Previdência
Social.Totaliza o valor de R$894.384,98 (oitocentos e noventa e quatro mil,
trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), consolidado em
24/03/2014, abrangendo os estabelecimentos CNPJ 16.590.234/0001-76,
16.590.234/0002-57,
16.590.234/0010-67,
16.590.234/0016-52,
16.590.234/0018-14 e 16.590.234/0021-10, constituindo-se nos levantamentos a
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
4
seguir, não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP:
A1 – AUXILIO CRECHE FPAS 507 (04/2010 a 12/2010 - CNPJ 16.590.234/0002-57 e
01/2010 e 04/2010 a 12/2010 – CNPJ 16.590.234/0018-14), A2 – AUXILIO CRECHE
FPAS 507 (08/2010 a 12/2010 - CNPJ 16.590.234/0016-52) e A3 – AUXILIO CRECHE
FPAS 515 (01/2010 a 12/2010 - CNPJ 16.590.234/0021-10), referem-se às
contribuições incidentes sobre valores pagos em folhas de pagamento aos
empregados da empresa, a título de Auxílio Creche - Código 039, sem a incidência
de contribuições previdenciárias. Tal parcela foi considerada paga em desacordo
com o disposto no Decreto no 3.0481999, artigo 214, § 9o, inciso XXIII, em razão
da ausência de documentação comprobatória necessária a sua isenção, ou seja,
intimada a apresentar documentação comprobatória de despesas realizadas com
creche ou escolas, pelos empregados que receberam o auxílio-creche, a empresa
não apresentou à fiscalização tais comprovantes;
AL – ALUGUEL E CONDOMINIO (01 a 05 e 07 a 12/2010) - CNPJ 16.590.234/0001-
76), refere-se às contribuições incidentes sobre os valores pagos a título de
“Aluguel/Condomínio”, para o diretor não empregado Alexandre Café Birmann,
extraídos da contabilidade, conta Alugueis e Condomínio, 6.2.10.01.003,
considerado pela fiscalização como remuneração indireta de segurado
contribuinte individual, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei no 8.212/1991;
CV – CONSIDERAÇAO VINCULO EMPREGATI (01/2010 a 12/2010 - CNPJ
16.590.234/0001-76), compreende a contribuição incidente sobre o pagamento
de serviços de representação comercial, prestados por pessoas jurídicas,
conforme apuração na contabilidade, Conta Contábil de Despesas Gerais,
6.2.04.01.002 – Comissões, desconsiderados como tal, e caracterizados como
prestados por segurados empregados, por atenderem aos pressupostos contidos
na alínea “a”, do inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212/1991.
DN – DESPESAS NÃO COMPROVADAS (02, 07, 08 e 10/2010 -CNPJ
16.590.234/0001-76), relativo às contribuições incidentes sobre as despesas de
cartão de crédito e outras sem comprovação pagas pela empresa aos diretores
não empregados:
Alexandre Café Birmann, e Anderson Lemos Birman, extraídas da contabilidade,
contas 6.2.10.01.003 - Despesas Diversas, e 6.2.04.01.090 - Despesas Diversas,
consideradas pela fiscalização como pagamento de remuneração indireta de
segurado contribuinte individual, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei no
8.212/1991;
GR - GRATIFICAÇAO (09/2010 e 12/2010 – CNPJ 16.590.234/0010-67),
compreende as contribuições incidentes sobre os valores pagos, a título de
Gratificação, em folha de pagamento, sob os códigos 109 - Gratificação e 171 –
Gratif Extraord Única de Contr., à segurada empregada Daniela Cristina Vieira de
Andrade Cox, de forma não eventual, assim considerada base de cálculo de
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
5
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei no
8.212/1991;
PR
–
PARTICIPAÇAO NOS
RESULTADOS
(02/2010
e
08/2010
-CNPJ
16.590.234/0010-67), compreende os valores pagos pela empresa, ao seu
administrador, não empregado, segurado contribuinte individual, Thiago Lima
Borges, a título de Participação nos Resultados, extraídos das folhas de
pagamento, código 013 - Prog Part nos Lucros e 115 -Prog Part nos Lucros, e da
Contabilidade apresentadas, os quais constituem-se bases de cálculo para as
contribuições devidas à Seguridade Social, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei
no 8.212, de 24/07/91.
Noticia ainda o Relatório Fiscal - RF, de fls. 21/42, que as empresas integrantes do
grupo econômico, as Coligadas/Controladas, ZZAB Comercio de Calcados Ltda,
CNPJ 07.900.208/0001-06 e ZZSAP Industria E Comercio de Calcados Ltda, CNPJ
00.794.161/0001-02, respondem solidariamente pela presente autuação, nos
termos contidos, no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991. Foram lavrados os
Termos de Sujeição Passiva, de fls. 441/442 e 444/445.
Os sujeitos passivos solidários foram devidamente cientificados das exigências
tributárias lavradas contra o contribuinte, constituídas na presente autuação, por
meio dos referidos Termos de Sujeição Passiva, de fls. 441/446.
A empresa autuada, sujeito passivo principal foi cientificado do AI acima, em
24/03/2014, conforme folha inicial do Auto de Infração.

De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 21 – 42), o fato gerador
é descrito da seguinte forma:
2.1.1- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento,
a título de Auxílio Creche, sob o código: 039 - Auxílio Creche, no período de
01/2010 a 12/2010, não considerados pela empresa como parcela de incidência
de contribuição para Previdência Social;
2.1.2- Valores pagos a segurado empregado, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Gratificação, sob os códigos: 109 - Gratificação e 171 - Gratif Extraord
Única de Contr, no período de 09/2010 e 12/2010, não considerados pela
empresa como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social;
2.1.3- Valores pagos a segurados que prestaram serviços a título de representação
comercial, como pessoa jurídica, e desconsiderados como tal por esta fiscalização,
no período de 01/2010 a 12/2010, constatando, em observância à legislação
previdenciária, serem segurados empregados;
2.1.4- Valores pagos a segurado contribuinte individual (diretor não empregado),
lançados em Folha de Pagamento, a título de Prêmio Participação nos Resultados,
sob os códigos: 013 - Prog Part nos Lucros e 115 - Prog Part nos Lucros, no período
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
6
de 02/2010 e 08/2010, não considerados pela empresa como parcela de
incidência de contribuição para Previdência Social.
2.1.5- Valores pagos pela empresa referente a benefício de Aluguel de Imóvel,
Cartão de Crédito e Despesas sem Comprovação, concedido a segurado
contribuinte individual -diretor não empregado, (remuneração indireta), no
período de 01/2010 a 12/2010, não considerados pela empresa como parcela de
incidência de contribuição para Previdência Social.
[...]
2.2.1.7- A empresa foi intimada conforme Termo de Intimação Fiscal - TIF no 6 de
27/02/2014, a apresentar documentação comprobatória de despesas realizadas
com creche ou escolas pelos empregados que receberam auxílio creche nos
termos do inciso XXIII, § 9o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o que não ocorreu.
2.2.1.8- Desta forma o referido benefício foi concedido sem a comprovação de
despesas realizadas com creche ou escolas pelos empregados.
2.2.1.9- Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa, a título de “Auxílio
Creche”, face à ausência de documentação comprobatória, não se enquadra no
previsto no art.
214, § 9o, inciso XXIII do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
2.2.1.10- Em conseqüência tem-se configurado que, as parcelas pagas pela
empresa a título de “Auxílio Creche”, estão em desacordo com a legislação
pertinente, integrando assim o salário-de-contribuição para todos os fins e
efeitos, conforme art. 214, § 10 do já citado Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999, não havendo motivos que
justifiquem a não incidência das Contribuições Previdenciárias sobre as mesmas.
[...]
2.2.2- Pagamentos a título de Gratificação a Segurado Empregado:
2.2.2.1- Os valores pagos a título de Gratificação, concedido à segurada
empregada:
Daniela Cristina Vieira de Andrade, no período de 09/2010 e 12/2010,
estabelecimento CNPJ:
16.590.234/0010-67, foram extraídos das Folhas de Pagamentos apresentadas em
arquivo magnético, cujos valores correspondentes ao presente levantamento,
encontram-se lançados neste AI sob o seguinte código e título, o qual exprime a
ocorrência do fato gerador:
- GR – GRATIFICAÇÃO
[...]
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
7
2.2.2.4- Para que a gratificação concedida pela empresa à segurada empregada:
Daniela Cristina Vieira de Andrade, não se constitua base de incidência de
contribuições previdenciária, urge que o mesmo seja pago de forma eventual.
2.2.2.5- A referida gratificação foi paga pela empresa de forma habitual, tendo em
vista que ocorreu nos meses de: 09/2010 e 12/2010, portanto, não se trata de
ganho eventual.
[...]
2.2.3- Pagamentos a título de representação comercial, a segurados como pessoa
jurídica:
2.2.3.1- A autuada contratou serviços de representação comercial por intermédio
de outras pessoas jurídicas, desconsiderados como tal por esta fiscalização, no
período de 01/2010 a 12/2010, constatando, em observância à legislação
previdenciária, serem segurados empregados, apurados em exame da
contabilidade, registrada na Conta Contábil de Despesa Gerais: 6.2.04.01.002 -
Comissões, cujos valores correspondentes ao presente levantamento, encontram-
se lançados nesta Autuação, sob o seguinte código e título o qual exprime a
ocorrência do fato gerador:
- CV - CONSIDERAÇÃO VINCULO EMPREGATÍCIO 2.2.3.2- Durante a ação fiscal,
restou inequivocamente constatado, que as empresas foram constituídas com a
finalidade de mascarar a real relação empregatícia entre as partes.
[...]
2.2.3.7- A desconsideração das pessoas jurídicas e conseqüente enquadramento
dos sócios/proprietários, anteriormente indicados, como segurados empregados,
levou em consideração fatos verificados conforme segue:
2.2.3.7.1- Constatou-se que as empresas contratadas só emitiram notas fiscais de
serviços prestados, somente para a contratante (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO
SA), conforme seqüência, como se pode observar no “ANEXO III” deste Relatório,
ficando evidente que se trata de uma exclusividade.
2.2.3.7.2- O vinculo empregatício existente entre os sócios das empresas
contratadas, e a contratante (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA), conforme
mencionado no item “2.2.6” deste Relatório, onde fica evidente a subordinação
existente entre as partes.
[...]
2.2.3.7.5- Note-se que a atividade exercida pelas empresas contratadas relaciona-
se diretamente com a atividade fim da tomadora (AREZZO INDUSTRIA E
COMERCIO SA), estando inserida na estrutura organizacional desta, com
obediência às normas estabelecidas, sob o controle, em última instância, do sócio-
administrador da tomadora, o que denota a presença da subordinação na relação
jurídica entre a contratante e os segurados (sócios das contratadas).
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
8
2.2.3.7.6- As empresas contratadas não têm empregados registrados, portanto, os
serviços são prestados pessoalmente pelos seus sócios, indicados no item 2.2.3.5
deste Relatório.
[...]
2.2.4- Pagamentos a título de Participação nos Resultados, a segurado
contribuinte individual - Diretor não empregado:
2.2.4.1- Trata-se de pagamentos efetuados a diretores (não empregados) - Thiago
Lima Borges nos meses de 02/2010 e 08/2010 a título de Participação nos
Resultados e não foram considerados pelo contribuinte como base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
2.2.4.2- Os valores pagos a título de Participação nos Resultados, concedido ao
segurado contribuinte individual (Diretor não empregado) - Thiago Lima Borges,
no período de 02/2010 e 08/2010, foram extraídos das Folhas de Pagamentos
(rubricas: 013 - Prog Part nos Lucros e 115 - Prog Part nos Lucros) e Contabilidade
apresentadas, cujos valores correspondentes ao presente levantamento,
encontram-se lançados neste AI sob o seguinte código e título, o qual exprime a
ocorrência do fato gerador:
- PR - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
[...]
2.2.4.8- A lei específica a que se referem às determinações anteriores é
exatamente a Lei 10.101 de 19/12/2000 já citada. Entretanto, por se tratarem os
diretores de segurados contribuintes individuais e não de empregados, o inciso
“X”, acima citado e, portanto a referida lei, não se aplicam aos mesmos.
2.2.4.9- O § 9o do art. 28 da Lei 8.212 de 24/07/1991 relaciona exaustivamente
em suas alíneas a totalidade das parcelas que ao serem pagas ou creditadas
conforme requisitos descritos em cada uma delas não integrarão o salário de
contribuição para os fins dessa mesma Lei, ou seja, não serão consideradas como
bases de incidência de contribuições previdenciárias. Como não se encontram
elencadas na referida relação parcelas referentes à participação nos lucros ou
resultados de administradores, as mesmas deverão ser consideradas bases de
cálculo para fins de contribuição previdenciária.
[...]
2.2.5- Pagamentos a título de Remuneração Indireta, a segurado contribuinte
individual - Diretor não empregado:
2.2.5.1- Foi constatado o pagamento a título de “Aluguel/Condomínio”, “Cartão
de Crédito” e “Despesas sem Comprovação” para diretores não empregados:
Alexandre Café Birmann, e Anderson Lemos Birman, no período de 01/2010 a
05/2010 e 07/2010 a 12/2010,(remuneração indireta), extraídos da contabilidade,
nas contas contábeis de Despesas:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
9
6.2.04.01.047 - Alugueis e Condomínio, 6.2.10.01.003 - Despesas Diversas e
6.2.04.01.090 -Despesas Diversas, não sendo considerados pela mesma como
parcela de incidência de contribuição para Previdência Social, cujos valores
correspondentes ao presente levantamento, encontram-se lançados neste AI sob
os seguintes códigos e títulos, os quais exprimem a ocorrência do fato gerador:
- AL - ALUGUEL E CONDOMÍNIO - DN - DESPESAS NÃO COMPROVADAS 2.2.5.2- O
levantamento: “AL - ALUGUEL E CONDOMÍNIO” corresponde a despesas de
alugueis e condomínios de imóvel residencial alugado pela empresa cedido ao
diretor: Alexandre Café Birmann, conforme contrato de locação (cuja cópia
juntamos ao presente processo administrativo-fiscal, somente na via destinada a
RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que a empresa possui
o original), estando os lançamentos contábeis correspondentes aos pagamentos
efetuados no período de 01/2010 a 05/2010 e 07/2010 a 12/2010, discriminados
no ANEXO IV, que se constitui em parte integrante do presente Relatório.
2.2.5.3- Quanto ao levantamento: “DN - DESPESAS NÃO COMPROVADAS”
corresponde a despesas de cartão de crédito e outras sem comprovação
(indedutíveis)realizadas pela empresa para os diretores não empregados:
Alexandre Café Birmann, e Anderson Lemos Birman, estando os lançamentos
contábeis correspondentes aos pagamentos efetuados no período de 02/2010,
07/2010, 08/2010 e 1202010, discriminados no ANEXO V, que se constitui em
parte integrante do presente Relatório.
2.2.5.4- Cabe ressaltar, que parte das despesas mencionadas no item anterior
(ANEXO V) foram consideradas indedutíveis pela empresa, sendo inclusive
adicionadas ao Lucro Real para fins de cálculo do imposto de renda, conforme
Registro de Apuração do Lucro Real (cuja cópia juntamos ao presente processo
administrativo-fiscal, somente na via destinada a RFB -Secretaria da Receita
Federal do Brasil, tendo em vista que a empresa possui o original), não tendo,
entretanto o contribuinte, o mesmo procedimento com relação a contribuição
previdenciária devida sobre as mesmas.
2.2.5.5- Os valores pagos pela empresa relativos às despesas constantes dos
ANEXOS IV e V, deste Relatório, em benefícios dos diretores não empregados
(segurado contribuinte individual), constituem-se em parcela integrante do salário
de contribuição, portanto, são bases de cálculo para as contribuições devidas à
Seguridade Social, nos termos da Legislação Previdenciária, art. 28 - inciso III, da
Lei no 8.212, de 24/07/91 c/c art. 214, inciso III do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 452-506), abordando os seguintes
tópicos:
i)
Considerações iniciais sobre a empresa autuada;
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
10
ii)
Contexto fático;
iii)
Preliminarmente – Grupo econômico – sujeitos passivos – inexistência de
responsabilidade solidária;
iv)
Mérito – contribuições – base constitucional e legal;
v)
Rubrica: do auxílio-creche – natureza indenizatória;
vi)
Rubrica: gratificação de contratação e gratificação final: indenização;
vii)
Rubrica: pagamento a título de representação comercial;
viii)
Rubrica: pagamento a título de participação nos resultados – segurado
contribuinte individual – diretor não empregado;
ix)
Rubrica: pagamentos a título de remuneração indireta – aluguel e
condomínio, cartão de crédito e despesas sem comprovação – segurado
contribuinte individual – diretor não empregado;
x)
A multa confiscatória;
xi)
Pedidos.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão da 5a Turma da
DRJ/BEL (e-fls. 819-850), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.058.587-6. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.
AUXÍLIO CRECHE. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Tratando-se de auxílio creche, o legislador condicionou a não incidência da
contribuição previdenciária à comprovação das despesas, não havendo como
considerar tal exigência afastada em razão de o pagamento ter sido previsto em
convenção coletiva.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS. BÔNUS ANUAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de Bônus de Contratação ou Hiring Bonus, e de Bônus Anual, a
profissional, mesmo que de uma única vez, destinado a atraí-lo para trabalhar na
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
11
empresa, integra, por seu caráter contraprestacional, o salário de contribuição
previdenciário.
DESCONSIDERAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Pelo princípio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos ao
contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de contratação e
verificando a autoridade administrativa que o trabalho executado pelos
prestadores de serviço atendem aos requisitos caracterizadores da relação de
emprego, deve o fisco desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar a
caracterização de segurado empregado para fins previdenciários.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADO.
Não é aplicável ao diretor não empregado, contribuinte individual, categoria
distinta do empregado, a exclusão contida no art. 28, § 9o, “j”, da Lei 8.212/91,
uma vez que a Lei no 10.101/2000, a qual alude o referido artigo, diz respeito à
participação nos lucros e resultados percebidas tão somente pela categoria dos
segurados empregados.
REMUNERAÇÃO INDIRETA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIRETOR NÃO
EMPREGADO.
Os registros contábeis de pagamentos de aluguéis, condomínios e cartão de
crédito de diretores não empregados, configuram o pagamento de pró-labore
indireto.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes,
comprovar o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
12
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 869-902), em
que alega, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente – sujeitos passivos – inexistência de responsabilidade
solidária: o Auto de Infração apontou também como solidários a ZZSAP
Indústria e Comércio de Calçados LTDA e ZZAB Comércio de Calçados LTDA,
que integram grupo econômico da Recorrente. A simples indicação do art.
30, IX, da Lei no 8.212/91 não acarreta a responsabilização solidária. A
fiscalização deveria ter comprovado que os sujeitos passivos agiram
conjuntamente para a concretização da materialidade do fato gerador.
Imperioso o afastamento da responsabilidade solidária.
ii)
Mérito – contribuições – base constitucional e legal: não são todas as
remunerações que estão sujeitas à tributação, apenas aquelas “destinadas a
retribuir o trabalho”. Se não possuir caráter salarial, não pode ser
catalogada como fato gerador de contribuições, sob pena de incorrer em
inconstitucionalidade e ilegalidade;
iii)
Auxílio-Creche – Natureza Indenizatória: o auxílio-creche, previsto
constitucionalmente, é claramente indenizatório, uma vez que não tem
qualquer caráter de contraprestação ao trabalho prestado. Menciona art.
458, parágrafo 2o, inciso II da CLT e art. 28, parágrafo 9o, alínea “s” da Lei no
8.212/91. Cita Súmula do STJ, Ato Declaratório da PGFN no 13/2011 e
Súmula CARF no 64. Indica que celebrou Convenção Coletiva de Trabalho
2010/2011 em que estipulou os termos referentes ao recebimento do
auxílio creche pelo empregado, a partir de 01/08/2010, no valor de R$
85,00, às empregadas que recebiam menos de 2,5 salários mínimos, por
filho com idade até 36 meses. Foi realizado o reembolso às empregadas que
apresentaram certidão de nascimento do filho (A Recorrente juntou as
certidões, por amostragem, na Impugnação). Ao contrário da decisão
recorrida, a convenção coletiva vincula, fazendo lei entre as partes.
iv)
Gratificação de contratação e da gratificação final – natureza indenizatória:
o único argumento utilizado pela fiscalização é que as gratificações teriam
sido pagas de forma habitual, tendo em vista que ocorreram nos meses de
09/2010 e 12/2010, não sendo ganho eventual. Não há caráter
contraprestacional, mas de indenização, não devendo a proximidade ser
confundida com habitualidade.
Sobre a gratificação de contratação, a Sra. Daniela foi contratada em
16/08/2010, tendo sido ofertado hiring bônus de R$ 41.000,00, de forma a
compensar pelas vantagens do antigo emprego deixadas para trás. É um
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
13
atrativo à contratação de profissionais altamente qualificados. Menciona o
art. 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 7 da Lei 8.212/91.
Sobre a gratificação por rescisão, a Sra. Daniela foi contratada em agosto de
2010, mas foi desligada em dezembro do mesmo ano. Ela recebeu todas as
verbas trabalhistas e uma gratificação por rescisão a título de indenização,
para repor perda sofrida em seu patrimônio ao ser afastada do emprego.
Também se enquadra no referido artigo.
v)
Pagamento a título de representação comercial: a Recorrente jamais
simulou ou dissimulou a contratação de representantes comerciais.
- Simulação x dissimulação: erro de capitulação e impossibilidade de a
fiscalização desconsiderar atos ou negócios jurídicos com o intuito de
dissimular: o Relatório fiscal não faz menção a nenhuma das hipóteses do
art. 167, parágrafo 1o, incisos I, II e III. Menciona art. 168 do CC. A
Fiscalização não caracterizou o fato sob o rótulo da dissimulação, não
haveria meios de desconsiderar a personalidade jurídica das empresas.
Menciona a falta de lei ordinária para estabelecer procedimentos para
aplicação do art. 116, parágrafo único. Há uma falha formal que impõe
nulidade e não foi analisada na decisão recorrida. O auto de infração é nulo
porque o relatório Fiscal não apresenta o dispositivo legal. A decisão
recorrida citou os artigos 149 do CTN e 229 do Decreto no 3.048/99 que não
foram mencionados no AI, sendo inovação.
- Da realidade fática: inexistência de simulação ou dissimulação: as empresas
de representação comercial exerciam a prestação do serviço em locais
diversos previamente estabelecidos no contrato, ao contrário dos
empregados, que trabalhavam em local fixo, certo e determinado. Os
valores pagos às empresas eram comissões variáveis e o empregado recebia
salário fixo. As comissões pagas aos representantes incluíam todas as
despesas com viagens e demais custos da atividade, enquanto os
empregados eram reembolsados. As pessoas jurídicas não tinham
exclusividade, ao contrário dos empregados.
- Comprovação dos requisitos para a caracterização do vínculo empregatício:
a fiscalização não comprovou com fatos a existência dos requisitos
necessários para a comprovação da relação empregatícia. Não há provas de
que a representação comercial foi exercida pessoalmente, ou que está
presente a não eventualidade ou que há subordinação dos sócios das
empresas.
- Desconsideração das pessoas jurídicas: não havendo ordem judicial para
desconsideração da personalidade jurídica, há ilegitimidade por parte da
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
14
autoridade fiscal. A autoridade deveria ter intimado todas as pessoas
jurídicas desconstituídas, o que não ocorreu.
- Violação ao devido processo legal – impossibilidade de utilização de
aferição indireta: a fiscalização desconsiderou as personalidades jurídicas
através de uma fiscalização da Recorrente, o que não é possível.
vi)
Pagamento a título de participação nos resultados – segurado contribuinte
individual – diretor não empregado:
- Diretor não empregado – conceito de remuneração: entende-se como
salário contribuição a remuneração auferida em decorrência do trabalho
realizado. A Participação nos Lucros não decorre estritamente do trabalho,
mas do risco do negócio e somente é paga no caso de existência de lucros da
empresa. O Decreto no 3.048/99 tem previsão expressa excetuando o lucro
distribuído ao segurado empresário do conceito de remuneração. Destaca
que a isenção da contribuição previdenciária da PLR está prevista no Art. 28,
§9°, j da Lei n° 8.212/91, que se remete à lei específica, qual seja, a Lei
10.101/2000. Um dos requisitos da lei é a existência do Termo de
Participação nos Resultados de 2010, que a fiscalização verificou que existe.
Discorre sobre julgados do CARF. Havia metas específicas para os diretores e
estes estão dentro do conceito de trabalhadores. Todas as verbas recebidas
pelo Sr. Thiago Lima Borges, em 02/2010 e 08/2010 devem ser afastadas da
incidência da contribuição previdenciária. O art. 7o da CF assegura o
benefício a todos os trabalhadores, indistintamente, devendo ser
reconhecida a imunidade. Há regramento equivalente à Lei no 10.101/00
para os administradores, na Lei no 6.404/76.
- Não suspensão do contrato de trabalho do diretor não empregado para
efeitos previdenciários: os empregados eleitos para cargos de diretoria não
perdem a condição de empregados para efeitos previdenciários (para
cômputo de aposentadoria e outros benefícios).
vii)
Pagamentos a título de remuneração indireta – aluguel e condomínio,
cartão de crédito e despesas sem comprovação – segurado contribuinte
individual – diretor não empregado:
- Aluguel e condomínio: ao contrário do que alega a fiscalização, o imóvel
não servia apenas ao diretor Alexandre Café Birmann, mas a diversos
diretores que o utilizaram no período de 01 a 12/2010. A Recorrente juntou
declarações da Sra. Patrícia Briman e do Sr. Thiago Borges, informando que
utilizaram o imóvel várias vezes. Não é um benefício específico, mas imóvel
da empresa utilizado esporadicamente por qualquer um de seus diretores.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
15
- Cartão de crédito e despesas não comprovadas: a Recorrente afirma que as
despesas dos Srs. Alexandre e Anderson ocorreram em viagens de negócios
e para aquisição de produtos em feiras de modas, não sendo remuneração
indireta. Os gastos não representam nenhum padrão regular de consumo e
foram realizados em benefício da própria empresa. Considerar estas
despesas como pessoais é desconsiderar toda a dinamicidade do ramo da
moda. Estes custos fazem parte do negócio e da atividade-fim da empresa.
viii)
A multa confiscatória: a multa aplicada de 75% sobre o valor das
contribuições tem caráter confiscatório, uma vez que atenta contra o direito
de propriedade previsto na CF. A multa aplicada é inconstitucional, sendo o
auto nulo neste ponto, devendo ser desconstituído.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo. No entanto, deve ser conhecimento somente
em parte.
A Recorrente suscita preliminar de inexistência de responsabilidade solidária por
grupo econômico com as empresas ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados LTDA e ZZAB
Comércio de Calçados LTDA. No entanto, o contribuinte principal não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade aplicada a terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Tendo em vista que as responsáveis solidárias não apresentaram Impugnações ou
Recursos Voluntários, esta preliminar não pode ser conhecida, por ilegitimidade da Recorrente
para suscitá-la.

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
16
2. Auxílio-creche
A Recorrente defende que o auxílio-creche é claramente indenizatório, tendo sido
fruto de previsão em Convenção Coletiva de Trabalho de 2010/2011, que estipulou os termos
referentes ao pagamento do auxílio-creche, a partir de 01/08/2010, no valor de R$ 85,00, às
empregadas que recebiam menos de 2,5 salários-mínimos, por filho com idade até 36 meses. Foi
realizado o reembolso às empregadas que apresentaram certidão de nascimento do filho (A
Recorrente juntou as certidões, por amostragem, na Impugnação).
No entanto, não assiste razão à Recorrente.
Em recente julgado da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão
no 9202-011/604, de 16/12/2024, entendeu-se que há necessidade de comprovação da despesa,
nos termos da alínea “s”, do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Veja-se trecho do voto da
Relatora, Conselheira Ludmila Monteiro:
Determina a al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 que não integra o
salário-de-contribuição
o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas. (sublinhas deste voto)
A leitura da legislação de regência evidencia que somente escapará da tributação
o montante pago a título de auxílio-creche “quando devidamente comprovadas as
despesas realizadas.” Ou seja, quando não logra o sujeito passivo êxito em
demonstrar o desembolso, há de ser o montante submetido à tributação.
Deveras, editou a Procuradoria da Fazenda o Ato Declaratório n° 13, de 20 de
dezembro de 2011 dispensando a apresentação de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, contemplando discussão
acerca da incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre o auxílio-
creche. Contudo, diferentemente do que concluiu a decisão recorrida, não basta
apenas bradar ter sido efetuado o pagamento – é imperioso comprová-lo, seja
por observância do que expressamente dispõe a legislação, seja em atenção a
outras manifestações da Procuradoria, exaradas tanto antes quanto depois
daquele ato mencionado na vergastada decisão.
[...]
Para que se subsuma a situação à súmula CARF no 64, imprescindível ter havido a
comprovação da despesa com o auxílio-creche – ex vi da al. “s” do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/1991 que não integra o salário-de-contribuição. Sendo fato
incontroverso o não cumprimento do ônus probatório que sobre os ombros do
recorrido recaía, merece ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
17
O acórdão paradigma, no 2201-008.114 também tratava de semelhante situação em
que a empresa havia feito o pagamento em virtude de cláusula inserida na convenção coletiva de
trabalho, sem que as despesas com creche efetuadas pelos empregados fossem devidamente
comprovadas.
No presente caso, as despesas não foram realmente comprovadas, conforme
descrito no Relatório Fiscal (trecho de e-fls. 25) e a Recorrente apenas apresentou algumas
certidões de nascimento (por amostragem). Não é suficiente, portanto, para comprovar as
despesas realizadas pelos empregados.

3. Gratificação de contratação e gratificação final
Insurge-se a Recorrente contra a autuação por ausência de recolhimento de
contribuições referente a pagamento a título de gratificação à Sra. Daniela Cristina Cox, nos meses
de 09/2010 e 12/2010. Não teria havia caráter contraprestacional, mas de indenização. Ela foi
contratada em 16/08/2010, tendo sido ofertado um hiring bônus de R$ 41.000,00. No entanto, foi
demitida em dezembro do mesmo ano, tendo recebido uma gratificação, também indenizatória.
Quanto ao pagamento do bônus de contratação, entendo que este não possui
caráter contraprestacional, assistindo razão à Recorrente. No presente caso, conforme verifica-se
na Proposta de Trabalho de e-fls. 651-652, o bônus é oferecido sem maiores condições:
2. Incentivo única para contratação
Oferecemos excepcionalmente R$41mil a serem pagos após o 1o mês de trabalho.

Não há tempo mínimo de permanência, nem previsão de devolução caso houvesse
demissão por justa causa ou pedido de demissão da empregada contratada. Tanto é que a Sra.
Daniela foi dispensada poucos meses depois, em dezembro e não precisou realizar a devolução
dos valores.
Quanto a este assunto, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais se
pronunciou recentemente, em 20/08/2024, no acórdão de no 9202-011.409, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Amorim:
A matéria deve ser analisada caso a caso.
Bônus dessa natureza são consequência de um novo contrato ofertado ao
trabalhador para sua contratação e, em princípio, s.m.j., não são verbas pagas
como contraprestação pelo trabalho. Assim, quando verdadeiramente cumprem
o seu objetivo, esses bônus estariam fora do alcance da incidência das
contribuições previdenciárias, pois o evento que os origina não é o trabalho,
mas sim o surgimento de um novo contrato.
Para tanto, o pagamento da verba deve atender a alguns requisitos que o
desvincule da relação contratual de trabalho, como ser paga incondicionalmente,
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
18
sem clausula de permanência mínima, etc. Ou seja, para que fique caracterizada
a natureza não remuneratória, é preciso afastar qualquer tipo de exigência para
que o trabalhador faça jus ao bônus. Ora, se a contratação é o evento a ser pago,
então não se pode exigir que o empregado cumpra outros requisitos para fazer
jus ao mencionado bônus, caso contrário pode ser caracterizada a sua natureza
salarial.
Sendo assim, acredito que esse tipo de verba deva ser paga de uma única vez
quando da contratação do empregado, além de não ser coerente estabelecer
prazo mínimo de permanência ou exigir forma específica de trabalho como
condições para pagamento do bônus.
No presente caso, conforme aponta o acórdão recorrido, compulsando as
propostas de contratação que previam o pagamento desse bônus, observou-se
que, em regra, o pagamento era realizado no mês seguinte ao da admissão do
contratado. Além disso, estabelecia-se um prazo de permanência que variava
entre 14 e 36 meses. Caso esse prazo não fosse cumprido devido a demissão por
justa causa ou a pedido de demissão pelo próprio contratado, haveria a devolução
do valor proporcional ao período restante até o término do acordo (fl. 1388):
[...]
Posta a questão fática acima, de logo percebe-se a existência de requisito para o
pagamento do bônus de contratação: permanecer o empregado trabalhando na
RECORRENTE por um período pré-estabelecido, sob pena de devolução
proporcional do valor corrigido. Essa condição já desvirtua o pretenso caráter
incondicional da verba, revelando a sua verdadeira natureza remuneratória.
Ora, se tal verba é (ou deveria ser) paga como um incentivo para o trabalhador
deixar seu antigo emprego, não se pode pretender a sua devolução caso o
empregado não permaneça na empresa contratante por um período pré-
estabelecido. Assim, entendo não ser possível defender o caráter indenizatório
dessa verba

Conforme visto, a princípio, o bônus de contratação é considerado indenizatório,
podendo ser desvirtuado caso sejam impostas condições que o atrele à prestação do trabalho. No
presente caso, entendo que não foram estabelecidas condições suficientes para descaracterizar
sua natureza indenizatória, visto que a única condição era que seria pago após o primeiro mês de
trabalho.
Sendo assim, voto pela exclusão dos valores relativos ao bônus de contratação do
lançamento.
Já em relação à gratificação final, no valor de R$ 54.000,00, paga em 10/12/2010,
entendo que não fica demonstrada a sua natureza indenizatória. Não há nenhum indicativo de
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
19
que este valor esteja atrelado a algum prejuízo ou dano patrimonial efetivamente sofrido pela
empregada.
Além disso, como chama a atenção o acórdão da DRJ, o valor de R$ 54.000,00
coincide com o cálculo de bônus Anual previsto no Contrato de Trabalho:
Ademais me cumpre ressaltar que foram anexados aos autos, pela própria
autuada, os documentos de fls. 651/660, compostos pela Proposta de Trabalho,
datada de 16/08/2010, Contrato de Trabalho, celebrado em 24/08/2010,
Demonstrativos de Pagamentos e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e
seu Anexo, todos relativos à empregada da autuada, Daniela Cristina Vieira de
Andrade Cox, dos quais se extrai:
- da Proposta de Trabalho, datada de 16/08/2010, itens 1 e 2, onde é proposto,
um salário mensal de R$27.000,00 e um bônus anual de 6 salários, em função das
performances individual e do negócio, no ano de 2010, proporcional ao tempo
trabalhado, além do incentivo único para a contratação de R$41.000,00,
conforme os seguintes termos:
“1. Remuneração
*Salário Mensal: R$27.000,00 mensais, perfazendo R$351,000,00 (13 pagamento)
*Bônus anual: target de 6 salários, em função das performances individual e do
negócio, podendo variar de 0 a 12 salários. Você será elegível ao bônus referente
a 2010 proporcionalmente ao tempo trabalhado durante o ano vigente;
* Incentivo de longo prazo: (...)2. Incentivo único para contratação Oferecemos
excepcionalmente R$41mil a serem pagos após o 1o mês de trabalho.” - do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho, que comprova o pagamento, no seu campo
“45 – Outros Proventos”, do valor de R$54.000,00, sem a incidência de
contribuições previdenciárias.
Dessa forma, corroborando o entendimento da fiscalização, tem-se, conjugando
os termos da Proposta de Trabalho, datada de 16/08/2010, a celebração do
Contrato de Trabalho, em 24/08/2010, e o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho e seu Anexo, que foram pagos à empregada Daniela Cristina Vieira de
Andrade Cox, a título de bônus de contratação, o valor de R$41.000,00, e a título
de gratificação de rescisão, o valor de R$54.000,00, decorrente do cálculo
estabelecido para o “Bônus Anual”, acima aludido, previamente estabelecido, da
seguinte forma calculado: 6 X R$27.000,00 (salário mensal) = R$162.000,00 : 12
meses = 13.500,00 X 4 (meses trabalhados 09 a 12/2010) = R$54.000,00, sobre os
quais a empresa não fez incidir contribuições previdenciárias e de terceiros, e que
foram caracterizados, pela fiscalização, como parcelas integrantes do salário de
contribuição, por não estarem inseridos nas isenções previstas no §9o, do art. 28,
da Lei no 8.212/1991, e portanto, abrangidos pelo art. 28, inciso I, da Lei no
8.212/1991, que estabelece que integram a remuneração todos os rendimentos
pagos, devidos ou creditados aos empregados, a qualquer título, durante o mês,
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
20
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.

Assim, este valor está atrelado à prestação do serviço e não é possível dizer que seja
eventual, visto que estava previsto em Contrato de Trabalho e não foi recebido de forma
inesperada, por caso fortuito. Neste ponto, deixo de acolher o pleito da Recorrente.

4. Representantes Comerciais
Defende a Recorrente que jamais simulou a contratação de representantes
comerciais. Entende que houve erro de capitulação por parte de autoridade fiscal, vez que não
mencionou o art. 167, parágrafo 1o, incisos I, II e III do Código Civil. Não foi caracterizado o fato
sob rótulo de dissimulação, não havendo meios de desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas. Em relação à situação fática, defende que as empresas de representação comercial
exerciam a prestação do serviço em locais diversos previamente estabelecidos no contrato, ao
contrário dos empregados, que trabalhavam em local fixo, certo e determinado. Os valores pagos
às empresas eram comissões variáveis e o empregado recebia salário fixo. As comissões pagas aos
representantes incluíam todas as despesas com viagens e demais custos da atividade, enquanto os
empregados eram reembolsados. As pessoas jurídicas não tinham exclusividade, ao contrário dos
empregados. Não há provas de que a representação comercial foi exercida pessoalmente, ou que
está presente a não eventualidade ou que há subordinação dos sócios das empresas.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 21-42):
2.2.3.6- Constatamos que os sócios das empresas anteriormente indicadas, foram
ou são empregados da contratante (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA),
conforme cópia das Fichas de Registros de Empregados, juntados ao presente
processo (somente na via destinada a RFB - Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tendo em vista que a empresa possui o original), abaixo especificados:
2.2.3.6.1-Baumer Assessoria Ltda:
-FERNANDO BAUMER - Admitido em 01/04/2010 na função de Coordenador MM -
Assessoria Comercial (manteve vínculo empregatício no período fiscalizado -
2010) - FRE n° 7328;
2.2.3.6.2-Mix Nordeste Representações Ltda:
-LUCIANA CRISTINA CONCENCIA - Admitida em 04/01/2010 na função de
Coordenador Comercial (manteve vínculo empregatício no período fiscalizado -
2010) - FRE n° 7274;
2.2.3.6.3-Vieira & Aprígio Representação Comercial Ltda:
-MARCELO VIEIRA DOS SANTOS - Admitido em 01/10/2007 na função de
Consultor de Vendas Externo - FRE n° 6985;
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
21
-SUSY APRIGIO BORGES - Admitida em 16/11/2011 na função de Consultor
Comercial - FRE n° 7747;
2.2.3.6.4-Bob Shoes Representação de Calçados Bolsas e Acessórios Ltda:
-ROBERTO FERNANDES JUNIOR - Admitido em 01/10/2002 na função de Consultor
de Campo - FRE n° 6594
2.2.3.7- A desconsideração das pessoas jurídicas e conseqüente enquadramento
dos sócios/proprietários, anteriormente indicados, como segurados empregados,
levou em consideração fatos verificados conforme segue:
2.2.2.7.1- Constatou-se que as empresas contratadas só emitiram notas fiscais de
serviços prestados, somente para a contratante (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO
SA), conforme seqüência, como se pode observar no "ANEXO III" deste Relatório,
ficando evidente que se trata de uma exclusividade.
2.2.3.7.2- O vinculo empregatício existente entre os sócios das empresas
contratadas, e a contratante (AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA), conforme
mencionado no item "2.2.6" deste Relatório, onde fica evidente a subordinação
existente entre as partes.
2.2.3.7.3-O objetivo do "AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA",(contratante),
conforme seu Estatuto Social é o seguinte:
Artigo 4 A Companhia tem por objeto social a modelagem e o comércio de artigos
de couro e de plástico em geral, incluindo sapatos e calçados de qualquer
natureza e espécie e a industrialização e a comercialização de artigos e vestuário
de qualquer natureza e uso, produtos de limpeza c higiene doméstica, humana e
veterinária, produtos de perfumaria, toucador e cosméticos, produtos químicos
de origem animal, vegetal e mineral, produtos tintoriais e contra oxidação, graxas,
óleos, combustíveis em geral, minérios, metais em moldes, veículos em geral e
suas panes, ferramentas, ferragens e instrumentos manuais, revistas e jornais de
publicidade periódicas, aparelhos eletrônicos, elétricos, científicos e de uso
comum de precisão ou não, plantas e flores naturais, lendas, barracas, bem como
redes para descanso, jóias, bijuterias, instrumentos musicais, de acústica e de
suas partes, papel, livros, impressos, artigos para escritório, materiais para
construção em geral, móveis e mobiliário em geral, tios e matérias têxteis em
geral, tecidos, roupas de cama, mesa, banho e cozinha, cortinas, tapetes, jogos e
brinquedos em geral, artigos para ginástica e esportes, animais vivos e alimentos
para animais, artigos de armarinho em geral, e ainda, cereais, ervas para infusão,
laticínios, massas alimentícias, doces, artigos para fumantes e bebidas em geral,
podendo ainda, prestar os seguintes serviços: bar e restaurante, organização de
feiras e congressos, reparação, conservação de artigos de borracha, couro ou
peles, administração de bens e direitos comerciais próprios, como marcas c
patentes de comercio e indústria e contatos comerciais de franquia, representar
pôr conta própria ou de terceiros, os produtos acima referenciados, podendo
importar e exportar.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
22
2.2.3.7.4- A "AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA", contratou os profissionais para
desempenhar tarefas imprescindíveis ao funcionamento e à consecução de seus
objetivos. Por conseguinte, ao dispor de mão-de-obra de terceiros para
desempenhar tarefas típicas e rotineiras no âmbito das atividades da empresa,
não há porque se falar em eventualidade e sim na natureza usual do serviço.
2.2.3.7.5- Note-se que a atividade exercida pelas empresas contratadas relaciona-
se diretamente com a atividade fim da tomadora (AREZZO INDUSTRIA E
COMERCIO SA), estando inserida na estrutura organizacional desta, com
obediência às normas estabelecidas, sob o controle, em última instância, do sócio-
administrador da tomadora, o que denota a presença da subordinação na relação
jurídica entre a contratante e os segurados (sócios das contratadas).
2.2.3.7.6- As empresas contratadas não têm empregados registrados, portanto, os
serviços são prestados pessoalmente pelos seus sócios, indicados no item 2.2.3.5
deste Relatório.

Passo, então, à análise dos elementos trazidos pela Fiscalização.
A autoridade fiscal se baseou no fato de que foram constatados sócios de empresas
de representação comercial que foram ou são empregados da Recorrente. Relata o caso de 4
empresas de representação comercial, em que seus sócios teriam sido admitidos como
empregados pouco tempo após a rescisão do contrato de representação comercial.
De fato, há proximidade na contratação das pessoas físicas como empregados,
como resume o acórdão da DRJ:
Primeiramente necessário se faz transcrever os fatos relatados e comprovados
pela própria impugnante, e relativos às empresas a seguir:
- Baumer Assessoria Ltda – contratada de 02/01/2009, com rescisão de contrato
em 22/04/2010 (fls. 663/666), quando então, em 01/04/2010, Fernando Baumer
foi contratado pela impugnante como empregado, conforme Registro de
Empregados de fl. 668;
- Mix Nordeste Representações Ltda – contratada em 01/10/2008, com rescisão
de contrato em 09/11/2009 (fls. 675/679), quando então, em 04/01/2010,
Luciana Cristina Concencia foi contratada pela impugnante como empregada,
conforme Registro de Empregados de fl. 681;
- Vieira & Aprígio Representação Comercial Ltda - contratada em 02/01/2009,
com rescisão de contrato em 04/11/2011, quando então em 16/11/2011, Susy
Aprígio Borges foi contratada pela impugnante como empregada. A título de
conhecimento, Marcelo Vieira dos Santos teria sido admitido como seu
empregado em 01/10/2007 e demitido em 30/12/2008;
- Bob Shoes Representação de Calçados Bolsas e Acessórios Ltda – contratada em
02/01/2009, com rescisão de contrato em 04/11/2011. Informa que Roberto
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
23
Fernandes foi admitido como empregado da impugnante em 01/10/2002 e
demitido em 30/12/2008.

No entanto, entendo que apenas estas coincidências de datas não são suficientes
para caracterizar o vínculo de segurado empregado, visto que pode ter havido a relação contratual
de representação comercial diversa da relação de empregado. Para tanto, é necessário analisar os
outros elementos.
O segundo elemento indicado pela fiscalização é de que haveria da prestação dos
serviços destas empresas em exclusividade, visto que as notas fiscais eram em sequência. De fato,
as notas presentes nas e-fls. 308 a 350 são sequenciais, mas o fato de haver exclusividade na
prestação do serviço de representação comercial não é suficiente para descaracterizar sua
natureza. Pelo contrário, é inclusive previsto na Lei de Representação Comercial, no 4.886/65 que
pode ser estabelecida exclusividade na representação dos produtos e também em relação à área
geográfica de atuação da representante:
Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e
outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:
[...]
e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona
ou setor de zona;
[...]
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

O terceiro elemento levantado pela fiscalização é de que a Recorrente teria
contratado os profissionais para desempenhar tarefas imprescindíveis ao funcionamento e
consecução dos seus objetivos, não podendo se falar em eventualidade e sim na natureza usual do
serviço. De fato, há usualidade na prestação do serviço de representação comercial, mas isso
também faz parte da sua natureza, visto que a intenção é que o serviço seja prestado com
habitualidade, conforme descreve o próprio art. 1o da Lei de Representação Comercial:
Art . 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa
física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por
conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios
mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos
representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos
negócios.

Ainda, a fiscalização menciona que a atividade exercida pelas empresas contratadas
se relaciona diretamente com a atividade fim da tomadora, estando inserida na estrutura
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
24
organizacional desta, com obediência às normas estabelecidas, o que denotaria presença de
subordinação na relação jurídica.
Tal entendimento, no entanto, não prospera. Registra-se que a Tema no 725 do STF,
que firmou a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.
Para a caracterização da subordinação, deveria haver uma comprovação a mais de que havia uma
subordinação direta entre a Recorrente e os representantes comerciais, como controle de jornada
de trabalho, rota/controle de clientes a serem visitados, etc.
O acórdão da DRJ trouxe como elementos dessa subordinação direta o fato de
haver nos contratos cláusula determinando área de atuação das representantes e que, caso estas
queiram representar produtos com características semelhantes, de concorrentes, deveriam ter
concordância prévia.
No entanto, como já mencionado anteriormente, a própria Lei de Representação
Comercial permite que seja dada exclusividade sobre zona geográfica para empresa
representante. Além disso, é possível que haja vedação contratual de não prestação de serviços
para outras empresas:
Art. 41. Ressalvada expressa vedação contratual, o representante comercial
poderá exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros
mistéres ou ramos de negócios.

Outro elemento constante no Relatório Fiscal diz respeito ao fato de que as
empresas não possuem empregados, sendo os serviços prestados pelos próprios sócios. A Lei de
Representação Comercial permite, no já mencionado art. 1o, até que pessoa física atue como
representante comercial autônoma. Assim, o fato de não haver empregados também não
desqualifica a natureza do contrato.
Por fim, último ponto trazido pela DRJ diz respeito ao fato de que as empresas
Baumer Assessoria LTDA e Mix Nordeste Representações LTDA continuaram recebendo comissões
sobre vendas, mesmo após rescisão de seus contratos de prestação de serviços. Neste ponto, os
contratos também não se diferem de uma relação de representação comercial comum. De acordo
com o art. 32, da Lei de Representação Comercial, o representante adquire o direito às comissões
quando do pagamento dos pedidos ou propostas. Assim, quando ocorre o distrato, ainda pode
haver valores pendentes de pedidos já realizados, mas ainda não quitados. Os valores de pedidos
pendentes só são quitados na data da rescisão quando há rescisão injusta por parte do
representando. Ademais, nos dois contratos citados, Baumer (e-fls. 664) e Mix Nordeste (e-fls.
676), há cláusula que reconhece este direito:
3.1 A REPRESENTANTE reconhece e confirma que não se encontra pendente de
pagamento em seu favor, por parte da REPRESENTADA, quaisquer valores a título
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
25
de remuneração pela Representação Comercial objeto deste Distrato, exceto as
relacionadas a pedidos ou propostas já agenciadas.

Tendo em vista que a fiscalização não conseguiu comprovar de forma cabal que
houve a caracterização de segurados empregados dos sócios das empresas de representação
comercial, no período em que assim prestaram serviços, voto pela exclusão destes valores do
lançamento.

5. Participação nos resultados – diretor não empregado
Insurge-se a Recorrente contra o lançamento de contribuições incidentes sobre os
valores pagos pela empresa, aos seu administrador, diretor não empregado, contribuinte
individual, Sr. Thiago Lima Borges, a título de Participação nos Resultados. Entende que a PLR não
decorre estritamente do trabalho, mas do risco do negócio e somente é paga no caso de
existência de lucros. Destaca que a isenção da contribuição previdenciária da PLR está prevista no
Art. 28, §9°, j da Lei n° 8.212/91, que se remete à lei específica, qual seja, a Lei 10.101/2000. Há
regramento equivalente à Lei no 10.101/00 para os administradores, na Lei no 6.404/76. Um dos
requisitos da lei é a existência do Termo de Participação nos Resultados de 2010, que a fiscalização
verificou que existe. Também entende que não há suspensão do contrato de trabalho do diretor
não empregado para efeitos previdenciários.
No entanto, não prosperam os argumentos do Recorrente.
A Lei que disciplina a participação dos empregados nos lucros e resultados da
empresa é a Lei no 10.101, de 2001. A participação dos administradores de uma companhia no seu
lucro, prevista na Lei no 6.404, de 1976, não se confunde com a participação dos empregados nos
lucros/resultados da empresa, prevista na Lei no 10.101, de 2000, tratando-se de legislações
distintas. Primeiramente, a participação prevista no § 1o, do artigo 152, da Lei no 6.404, de 1976, é
restrita aos administradores das sociedades anônimas, enquanto a participação prevista na Lei no
10.101, de 2000 é devida pelas empresas a todos os seus empregados. No caso de Sociedades
Anônimas, a remuneração dos administradores pode ser o “pro labore” ou a participação nos
lucros, conforme dispuser o estatuto social.
O art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1.991 condiciona a exclusão dos pagamentos
a título de PLR, do conceito de salário de contribuição, à observância da lei disciplinadora do
benefício, que é a Lei no 10.101, de 2001. Assim, claro está que o pagamento da PLR e as
condições para sua inclusão ou exclusão do conceito de salário de contribuição estão previstos na
norma que disciplina o dispositivo (Lei no 10.101, de 2000) e não em qualquer outra, como é o
caso da Lei no 6.404, de 1.976.
Este posicionamento é pacificado neste d. Conselho, tendo sido inclusive objeto de
Súmula:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
26
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.

O diretor estatutário, como é o caso do Sr. Thiago, assume a posição de
contribuinte individual, não de empregado. Assim, não há que falar em aplicação da exclusão
contida no art. 28, parágrafo 9o, alínea j, da Lei 8.212/91.

6. Pagamentos a título de remuneração indireta – aluguel, condomínio, cartão de
crédito e despesas sem comprovação
A Recorrente também não concorda com os levantamentos relativos à aluguel e
condomínio e de cartão de crédito e despesas não comprovadas.
Em relação a aluguel, a fiscalização indicou que a Recorrente alugou imóvel
residencial e o cedeu ao diretor Sr. Alexandre Café Birmann. A Recorrente, por sua vez, defende
que o imóvel servia a vários diretores, tendo juntado declarações da Sra. Patrícia Birmann e Thiago
Borges, não sendo, portanto, um benefício específico.
Neste ponto, entendo que não merece reparos a conclusão da DRJ:
Em que pesem tais argumentos insta-me ressaltar que o fornecimento de
habitação a segurado contribuinte individual, como mera liberalidade do
empregador, configura-se salário indireto, integrando o salário para todos os
efeitos legais.
Sobre este assunto, importante transcrever o art. 22, III e art. 28, I da Lei
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços Art. 28. Entende-se por salário-de-
contribuição:
(...)III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
27
(...)Na mesma esteira, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, em seu art. 201, inciso III e§ 1o, assim dispõem:
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de:
(...)II-vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas
ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os
termos do inciso II do § 5o.
A fiscalização constatou que o contribuinte efetuou pagamentos, a título de pró-
labore indireto, no período de 01 a 05 e 07 a 12/2010, ao contribuinte individual,
diretor não empregado Alexandre Café Birmann, ao efetuar pagamento de
despesas alugueis e condomínio, extraídos da contabilidade, da conta contábil
6.2.04.01.047 - Alugueis e Condomínio, conforme Anexo IV – PAGAMENTOS DE
ALUGUEIS E CONDOMÍNIO IMÓVEL CEDIDO A DIRETOR NÃO EMPREGADO, de fls.
50/51, onde constam registrados esses pagamentos, com referencia ao nome
desse diretor.
Ressalte-se, outrossim, o Contrato de Locação Residencial de fls. 391/393, onde
consta o nome de Alexandre Café Birmann, como fiador, e a existência da cláusula
décima-quinta que determina que o imóvel alugado tenha uso exclusivamente
residencial, o que invalida o argumento da defendente, de que o referido imóvel
seria de uso funcional da empresa e utilizado esporadicamente por quaisquer de
seus diretores, ou seja, de uso da empresa, como pretende provar a impugnante,
por meio das declarações de Patrícia Birman e de Thiago Borges, que afirmam que
utilizaram por diversas vezes esse apartamento durante o ano de 2010, quando
exerciam os cargos de diretores, situação essa que, por sua vez, se comprovada,
resultaria em pagamento de salário indireto, a título de habitação, a esses últimos
segurados, incidindo de qualquer maneira contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos.
Não se pode negar que esses valores pagos pela empresa, de maneira habitual,
significam um ganho real para o segurado, um acréscimo em seu pró-labore.
Assim, não resta dúvida de que esses pagamentos representam vantagem
pecuniária, devendo, portanto, integrar o salário-de-contribuição.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
28
Em relação aos lançamentos relativos a despesas de cartão de crédito e outras sem
comprovação, a Recorrente afirma que as despesas dos Srs. Alexandre e Anderson ocorreram em
viagens de negócios e para aquisição de produtos em feiras de modas, não sendo remuneração
indireta. Os gastos não representam nenhum padrão regular de consumo e foram realizados em
benefício da própria empresa. Considerar estas despesas como pessoais é desconsiderar toda a
dinamicidade do ramo da moda, vez que estes custos fazem parte do negócio e da atividade-fim
da empresa.
Nas faturas de e-fls. 395-417 há diversas despesas com restaurantes, lojas de
roupas e de calçados, lojas de departamento, hotéis, sendo vários destes estabelecimentos no
exterior. Apesar de mencionar que estes valores seriam para viagens a trabalho e compra de
produtos para pesquisa de mercado, a Recorrente não conseguiu demonstrar de forma cabal que
estes gastos foram revertidos à empresa. Além das faturas de cartão de crédito, foram anexados
programas e páginas da Wikipedia das Semanas de Moda e algumas faturas de compra de
mercadorias no exterior (segundo a Recorrente, por amostragem), mas não faz a ligação destes
gastos com aqueles presentes nas faturas.
Entendo também que, neste caso, fica configurada a remuneração indireta do
diretor não empregado.

7. Multa confiscatória
Por fim, insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa no patamar de 75%,
por entender que tem caráter confiscatório e que atenta contra direito de propriedade previsto na
Constituição Federal, sendo, portanto, inconstitucional.
Primeiramente, destaca-se que este d. Conselho não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. Assim, a
aplicação do percentual de multa previsto em lei é dever da autoridade fiscal, tendo em vista que
sua atividade é vinculada (art. 142, parágrafo único do CTN), não cabendo aqui questionar
violações a princípios constitucionais de proporcionalidade e vedação ao caráter confiscatório.
Correta, portanto, a aplicação da multa, visto que em patamar de 75%, previsto no
art. 35-A da Lei no 8.212/91, c/c art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96.

8. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto à alegação sobre responsabilidade solidária, tendo em vista a ilegitimidade da contribuinte
principal e, no mérito, dar parcial provimento para: i) excluir do lançamento os valores relativos ao
bônus de contratação (hiring bonus) da Sra. Daniela Cristina Vieira de Andrade; ii) excluir do
lançamento os valores relativos aos contratos de representação comercial.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
29

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, redator designado
Em que pesem as bem colocadas razões de decidir da ilustre Relatora, divergi em
relação a um único ponto e, conforme assentado em sessão de julgamento, apresento a
divergência em relação a seu Voto, item 3. “Gratificação de contratação e gratificação final”.
Como bem destacou a Relatora, insurge-se a Recorrente contra a autuação por
ausência de recolhimento de contribuições referente a pagamento a título de gratificação à Sra.
Daniela Cristina Cox, nos meses de 09/2010 e 12/2010. Sustenta o recurso que não haveria caráter
contraprestacional, mas de indenização. A pessoa fora contratada em 16/08/2010, tendo sido
ofertado um “hiring bônus” de R$ 41.000,00 e foi demitida em dezembro do mesmo ano, tendo
recebido uma outra gratificação, que também entendem ser indenizatória.
Sustenta o Voto vencido que:
Conforme visto, a princípio, o bônus de contratação é considerado indenizatório,
podendo ser desvirtuado caso sejam impostas condições que o atrele à prestação
do trabalho. No presente caso, entendo que não foram estabelecidas condições
suficientes para descaracterizar sua natureza indenizatória, visto que a única
condição era que seria pago após o primeiro mês de trabalho. Sendo assim, voto
pela exclusão dos valores relativos ao bônus de contratação do lançamento.
Porém, disse a Relatora em relação a uma “gratificação final” que fora igualmente
recebida que: “Já em relação à gratificação final, no valor de R$ 54.000,00, paga em 10/12/2010,
entendo que não fica demonstrada a sua natureza indenizatória. Não há nenhum indicativo de que
este valor esteja atrelado a algum prejuízo ou dano patrimonial efetivamente sofrido pela
empregada”.
Também conforme Voto vencido, esse valor de R$ 41.000, iniciais, são um
“incentivo à contratação” e não uma verba que busque indenizar qualquer prejuízo:
* Incentivo de longo prazo: (...)2. Incentivo único para contratação Oferecemos
excepcionalmente R$41mil a serem pagos após o 1o mês de trabalho.” - do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho, que comprova o pagamento, no seu campo
“45 – Outros Proventos”, do valor de R$54.000,00, sem a incidência de
contribuições previdenciárias.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
30
O ponto de discordância em relação ao bônus de contratação recai exatamente na
falta de demonstração que este valor estivesse atrelado a algum prejuízo ou dano sofrido pela
empregada.
Assim sendo, acompanho o entendimento vencedor proferido no Acórdão 2401-
012.274, desta Turma, em sessão de 14 de agosto de 2025:
No bônus de contratação, há prevalência do ajuste em razão do reconhecimento
pelos resultados profissionais, ainda que pago quando da assinatura do contrato e
sem exigência de permanência mínima ou de devolução por pedido de demissão,
a significar o reconhecimento da natureza jurídica de importância fixa ajustada
vinculada à prestação laboral (importância fixa estipulada, na dicção do §1° do art.
457 da CLT, alterado pela Lei no 13.467, de 2017), conforme jurisprudência
pacífica da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho:
(...)
Considero que o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho ao
apreciar a relação de emprego, relação jurídica subjacente ao fato gerador das
contribuições previdenciárias, deve prevalecer inclusive na esfera tributária (CTN,
art. 110), quando não houver comprovação pelo sujeito passivo de que, no caso
concreto, houve, por meio do bônus de contratação, efetiva concretização duma
indenização (por exemplo, indenização correspondente a bônus de
retenção/permanência a ser devolvido a um empregador atual), de modo a se
descaracterizar o caráter de contraprestação pelo trabalho e possibilitar a
subtração do total pago a título de bônus de contratação do montante
indenizatório, mediante prova cabal do valor efetivamente indenizado por
prejuízo incorrido em razão do desligamento de um vínculo de trabalho atual.
Portanto, na falta de prova em contrário, o bônus de contratação constitui-se em
retribuição pelo trabalho e em razão das qualificações profissionais do
empregado.
(...)
O fato de o bônus de contratação ser pago em parcela única, sem habitualidade,
não tem o condão de afastar a natureza jurídica de importância fixa ajustada
entre empregado e empregador pelo trabalho subordinado e em razão das
qualificações profissionais do empregado, sendo, enquanto importância fixa
estipulada, uma das parcelas integrantes do salário referidas na redação do §1° do
art. 457 da CLT, dada pela Lei no 13.467, de 2017, não se tratando, por
conseguinte, de situação prevista no art. 28, §9°, e, 7, da Lei n° 8.212, de 1991, e
nem de situação a atrair a incidência da tese de repercussão geral fixada no RE n°
565.160/SC (Tema STF n° 20);
possuindo o pagamento do bônus pecuniário estipulado em retribuição ao
trabalho
natureza
remuneratória,
independentemente
da
sua
habitualidade/periodicidade (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 22 e 28). Nesta linha,
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.292 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721966/2014-94
31
transcrevo os seguintes excertos dos votos condutores do Acórdão de Recurso
Especial n° 9201-010.636 e do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 2401-
011.753:
Não prospera, dessarte, o inconformismo da recorrente em relação a este ponto.
Conclusão
Portanto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à
alegação sobre responsabilidade solidária, tendo em vista a ilegitimidade da contribuinte principal
e, no mérito, dar parcial provimento apenas para excluir do lançamento os valores relativos aos
contratos de representação comercial.
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 962
DF CARF MF
Original